Tribunal: STF
Processo: RE 1498971
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação de desapropriação. Indenização. Pagamento devido pela Fazenda Pública. Regime de precatórios. Tema nº 876 da Repercussão Geral. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas em virtude de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    2. No julgamento do RE nº 922.144/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal fixou a tese de repercussão geral de que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema nº 865). 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.